Tribunal: TJPA
Processo: 0805884-15.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805884-15.2020.8.14.0000
PACIENTE: ELISON MACIEL GOMES

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE.

1. não se conhece da preliminar suscitada de incompetência territorial do juízo impetrado devido à necessidade de ampla dilação probatória para desconstituir o entendimento em relação ao local onde o crime teria ocorrido.

2. O juízo coator fundamentou, de forma escorreita, a decisão que manteve a custódia cautelar do paciente, lastreando-se no art. 312 do CPP e ressaltando a necessidade de acautelar a ordem pública e aplicação da lei penal, não havendo que se falar em carência de fundamentação ou sua ausência.

3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar do paciente, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista que insuficientes para resguardar a ordem pública.

4.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes desta Seção de Direito Penal, por unanimidade, EM CONHECER PARCIALMENTE A ORDEM E NESSA EXTENSÃO DENEGÁ-LA, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 14 a 16 do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Cuidam os autos de ordem de
habeas corpus
liberatório
com pedido de liminar, impetrada pelo advogado
Rubem de Souza Meireles Neto
em favor do paciente
ELISON MACIEL GOMES,
processado no âmbito do juízo impetrado.

Refere o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 29 de maio do corrente ano, por suposta prática delitiva previstas nos artigos 33 e 35, ambos da Lei de Entorpecente, flagrante este convertido em prisão preventiva, após representação da autoridade policial.

Informa o impetrante, que aviou pedido de revogação da prisão preventiva em face do paciente, pleito este que foi indeferido pelo juízo impetrado.

Alega ausência de fundamentação da decisão que manteve a custódia cautelar do coacto pelo crime de tráfico de drogas, eis que é réu primário, tem bons antecedentes e residência fixa.

Pontua que a decisão que manteve a prisão preventiva do coacto não considerou fundamentadamente fatos novos e contemporâneos, como o novo coronavirus, que tem levado milhares de pessoas à morte em face de sua rápida propagação entre as pessoas.

Suscita a incompetência do juízo impetrado, tendo em vista que o suposto crime ocorreu na Rua D do Conjunto Paricás, no bairro da Maracacuera, Distrito de Icoaraci, razão pela qual entende que a prisão preventiva do paciente deva ser revogada.

Alternativamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversa da prisão.

Assim, requer liminarmente a concessão do habeas corpus em favor do paciente, e no mérito, sua manutenção, tornando-a definitiva.

O feito veio regularmente distribuído à minha relatoria, ocasião em que na data de 18/06/2020, indeferi a liminar pleiteada, solicitei informações à autoridade coatora, e depois de prestadas, determinei sua remessa ao
custos legis
para exame e parecer (fls. 114/115).

A defesa do paciente, no dia 24 de junho do corrente ano, atravessou pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de liminar em face do coacto, tendo em vista o juízo impetrado até àquela data não havia prestado as informações solicitadas.

Entretanto, no dia seguinte, 25/06/2020, foi realizada a juntada das informações do juízo impetrado, onde informou que, o paciente foi preso em flagrante no dia 29 de maio do corrente ano, pela suposta prática delitiva previstas nos artigos 33 e 35, ambos da Lei de Entorpecentes, ressaltando que nessa mesma oportunidade foi presa, também, a acusada Ana Vitória Palhares de Almeida.

Informa que após pedido da autoridade policial, converteu a prisão em flagrante do coacto em preventiva, com fundamento nos artigos 310 e 312, ambos do Código de Processo Penal, e que na data de 17 de junho do corrente ano, indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva apresentado pelo impetrante.

À fl. 172 dos autos eletrônico, indeferi o pedido de reconsideração pleiteado pelo impetrante, ocasião em que determinei a remessa do feito ao
custos legis
para exame e parecer.

A Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

VOTO

Inicialmente, o impetrante suscitou a preliminar de incompetência territorial do juízo para processar e julgar o feito, tendo em vista que o crime ocorreu no Distrito de Icoaraci.

No mérito, alega a ilegalidade da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, bem como não considerou motivadamente fatos novos expostos na inicial, como a existência de uma pandemia mundial. Alternativamente requereu a aplicação de medidas alternativas diversas da prisão.

Relativamente a preliminar de incompetência do juízo de primeiro grau, uma vez que o suposto delito ocorreu no Distrito de Icoaraci, tenho que referido pedido deve ser realizado através de exceção de incompetência, não podendo ser deduzido em sede de habeas corpus, ante a necessidade de ampla dilação probatória para desconstituir o entendimento em relação ao local onde o crime teria ocorrido, razão pela qual não conheço da preliminar ora suscitada

No que se refere à ausência de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, uma vez que não levou em conta a pandemia que assolou o mundo, bem como a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, pontuo que o magistrado de primeiro grau apreciou referido pleito, conforme verifico da decisão proferida no dia 17 de junho do corrente ano, a qual se encontra acostada às fls. 102/109 dos autos eletrônico.

Ademais, sequer o paciente comprovou fazer parte de algum grupo de risco, e mesmo que fizesse parte, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns, conforme pontuou o juízo impetrado em suas informações, razão pela entendo estar satisfatoriamente fundamentada tal decisão que manteve a custódia cautelar do coacto.

Assim, seguindo recomendações do governo estadual, medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do novo coronavírus nas penitenciárias, medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do novo coronavírus nas penitenciárias do Estado do Pará, com isolamento dos contaminados e adoção de medidas de contenção da pandemia nos estabelecimentos.

No atual cenário de pandemia os riscos de contaminação da população de modo geral são elevados e não seria diferente dentro das penitenciárias, mas é importante destacar que as providências adotadas pelas autoridades públicas se mostram eficientes para a contenção da doença nos estabelecimentos prisionais, revelando a devida preocupação com a saúde dos presos.

Sobre o assunto, cito jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Condenado a 7 (sete) anos de reclusão em regime fechado. Prisão preventiva mantida na sentença. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Pandemia. COVID-19. Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal. Inaplicabilidade do entendimento do STF nas ADCs 43, 44 e 54. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.

CONHECIDO DENEGADA A ORDEM. UNÂNIME

(Acórdão n. 1241927, 0706684-30.2020.8.07.0000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 02/04/2020, Publicado no DJE: 16/04/2020).

Assim, diante dos cuidados que estão sendo adotados, não se sustenta o argumento da pandemia de forma genérica em prol da libertação do paciente, que garantia alguma pode ter de que, em liberdade, não será alcançado pela doença.

A soltura desenfreada de presos teria duplo efeito negativo, o aumento da criminalidade e a exposição de maior número de pessoas ao risco de contaminação pelo coronavírus, sendo difícil crer que aqueles que infringiram de forma grave a lei penal, atendam às recomendações das autoridades e se mantenham em isolamento social.

Por outro lado, não vislumbro constrangimento ilegal, porque, de um lado, presente requisito autorizador da prisão preventiva, a garantia da ordem pública, diante das circunstâncias específicas do caso concreto, que revelam a periculosidade do paciente, não se mostrando adequada qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, especialmente a prisão domiciliar.

Nesse sentido:

“(...)

5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

6. Recurso ordinário improvido.

(RHC 78.168/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 10/03/2017).

Assim, conheço em parte a ordem impetrada, e nessa extensão a denego.

É o voto.

Belém, 16 de julho de 2020.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 17/07/2020